Tribunal: STF
Processo: SL 1760
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Suspensão de Liminar. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Negativa de seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Mira Estrela, que impugna decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 



    2. Na origem, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o juízo de primeira instância deferiu tutela de urgência, para determinar a sustação de contrato administrativo de prestação de serviços advocatícios.



    3. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processo nº 2212896-23.2024.8.26.0000). O relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.



    4. O Município defende que a manutenção dos efeitos do ato impugnado causa grave lesão à ordem jurídico-administrativa. Sustenta que o ato impugnado desrespeita o princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição). Afirma que tem autonomia para decidir sobre a instituição de órgão de advocacia pública municipal. Diz que, mesmo havendo Procuradoria-Geral do Município na localidade, incumbe à própria Administração definir as hipóteses de contratação de serviço especializado de advocacia. Argumenta que o contrato suspenso cumpre todos os requisitos necessários para a contratação direta.



    5. É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    8. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Mira Estrela para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau que determinou a suspensão do contrato de serviços advocatícios. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    9. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    11. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente